Tribunal: TJMT
Processo: 1025730-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025730-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), THIAGO BACELLAR GARCIA MACIEL - CPF: 006.384.031-62 (AGRAVADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE 30% SOBRE A APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O salário ou proventos oriundos de aposentadoria, recebido pelo devedor, reveste-se de natureza alimentar, e, portanto, neste caso, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1025730-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

AGRAVADO: THIAGO BACELLAR GARCIA MACIEL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra decisão proferida em Ação de Execução n.o 1003980-05.2021.8.11.0006, DA 2a Vara Cível de Cáceres/MT, promovida em face
THIAGO BACELLAR GARCIA MACIEL
, em que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do executado.

O banco agrava aduzindo que
“o indeferimento do pedido de penhora dos vencimentos mensais do Agravado no fato de que somente deve ser aplicada tal medida "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado", não converge para o entendimento majoritário da jurisprudência..”.

Sustenta que
“é possível a relativização do parágrafo 2o do artigo 833 do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família.”.

Defende que
“por expressa previsão legal (art. 833, IV c/c X, do CPC), tem-se que os valores auferidos a título de salário, pensão ou aposentadoria, são impenhoráveis, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor, impedindo que a penhora recaia sobre valores destinados à sua sobrevivência.”.

Argumenta que
“a luz do Princípio da Unilateralidadade do Interesse na Atividade Executória, a execução deve-se realizar apenas no interesse do credor. Em outras palavras, por força do título executivo, o credor é o titular do direito de executar seu credito em face de seu devedor. Isso significa que quem deve iniciar e dar prosseguimento a execução é tão somente o credor, com o auxílio do poder judiciário e de eventuais auxiliares do juízo.”.

E ainda que “
a necessidade de inexistência de outros bens para garantia do juízo, a bem da verdade, é obrigação do executado indicar bens passíveis de constrição, sob pena inclusive de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No mesmo sentido cabe ao Executado demonstrar que o pleito de bloqueio em seu vencimento mensal afetará a manutenção de seu mínimo existencial.”.

Assim, pugna pelo deferimento da penhora de 30% dos vencimentos do executado/agravado (id. 18836653).

Recurso sem pedido de liminar.

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 192781659).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra decisão proferida em Ação de Execução n.o 1003980-05.2021.8.11.0006, DA 2a Vara Cível de Cáceres/MT, promovida em face
THIAGO BACELLAR GARCIA MACIEL
, em que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do executado.

O recurso é cabível, porquanto encontra subsunção à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Na decisão agravada, o Juízo a quo entendeu que:

“(...) Sem delongas, indefiro o pedido de penhora dos vencimentos mensais do executado Thiago Bacellar Garcia Maciel. Isso porque, a relativização da impenhorabilidade segundo fixou o Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1874222 somente deve ser aplicada "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado". Na espécie, além de não ter o credor esgotado as diligências para buscas de bens, o exequente não apresentou provas das condições salariais do devedor, que percebe atualmente a quantia líquida de R$ 2.109,73 (dois mil cento e nove reais e setenta e três centavos) oriundo de sua aposentadoria, de modo que o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUAL REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Conforme recente entendimento do STJ, para a mitigação da regra da impenhorabilidade (artigo 833 e demais incisos do CPC), a fim de permitir a penhora dos proventos salariais do devedor, o julgador deverá avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a subsistência. Demostrado na hipótese que não há efetiva comprovação acerca da condição salarial do devedor, que permita avaliar, com a precisão necessária, se a penhora pretendida pelo exequente implicaria ou não em dificuldades severas à subsistência daquele e de seus familiares, é de ser mantida a decisão indeferiu o pleito de penhora de verba salarial. (TJ-MT - AI: 10036038120238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023). – destacou-se. Ante o exposto, intime-se o credor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para apresentar novos bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução.”.

O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado.

Com efeito, a decisão não merece reparos, pois se aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes a matéria ao analisar o caso concreto.

Os bens absolutamente impenhoráveis estão enumerados no art. 833 do Código de Processo Civil, encontrando-se, entre eles, no inciso IV, o salário, que dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...).

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...).

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários- mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8 , e no art. 529, § 3o. (...)”.

A jurisprudência atual tem se posicionado no sentido de relativizar o preceito citado acima, de modo a permitir ao credor o recebimento de seu crédito, sem afetar o sustento do devedor.

Portanto, se admite a relativização, excepcionalmente, da impenhorabilidade dos vencimentos em casos que não se enquadram no parágrafo acima descrito, desde que se garanta percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça, passou a admitir que a impenhorabilidade pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor.

No entanto, no presente caso, não há como relativizar a regra da impenhorabilidade de salário para satisfação do credor, diante das peculiaridades dos autos.

Diante do valor auferido, mensalmente, pelo agravado, entendo que a penhora de seus proventos, mesmo que ocorresse de em pequeno percentual, ofenderia o princípio da dignidade humana, consagrado no art. 1o, inc. III, da Constituição Federal.

Ademais, inexiste prova nos autos de que os valores percebidos a título de aposentadoria da parte agravado, não afetaria essencialmente a garantia da subsistência dele e de sua família.

Sendo este um posicionamento pacífico deste Tribunal:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS CONTRATUAIS – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In casu, diante das particularidades do caso, não é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da devedora, sem o comprometimento da sua subsistência.”
(N.U 1012942-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORÁVEIS (ARTIGO 833, IV E X DO CPC) – PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE SE OBSTAR A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, entre outros. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda. O STJ entende que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.”
(N.U 1011063-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

“PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004119-04.2023.8.11.0000 COMARCA DE EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. VALORES PENHORADOS ORIUNDOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO. O salário recebido pelo devedor, reveste-se de natureza alimentar, e, portanto, neste caso, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.”
(N.U 1004119-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023